Tribunal: TJSP
Processo: 1082094-18.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO – Alegação de omissão pela ausência de análise pelo v. acórdão de questões relacionadas à citação válida e cláusula arbitral – Recurso Especial que anulou o acórdão com determinação de reexame – Submetendo-se ao entendimento do STJ em prestígio à segurança jurídica – Citação Válida – Inexistência de omissão – Contrato em vigência que

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO – Alegação de omissão pela ausência de análise pelo v. acórdão de questões relacionadas à citação válida e cláusula arbitral – Recurso Especial que anulou o acórdão com determinação de reexame – Submetendo-se ao entendimento do STJ em prestígio à segurança jurídica – Citação Válida – Inexistência de omissão – Contrato em vigência que dispunha de cláusula arbitral – Validade – Omissão constatada – Competência absoluta da Câmara Arbitral eleita para dirimir o conflito – Incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual – Vicio sanado – Extinção do processo sem resolução do mérito – Recurso de apelação provido – Embargos acolhidos em parte.

Dispositivo: acolheram parcialmente o recurso.